Tribunal: CARF
Processo: 10580.720946/2007-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.720946/2007-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.189 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
JOAO BRANCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
EMENTA
ISENÇÃO. DOENÇA OU MOLÉSTIA GRAVE. SUPERVENIÊNCIA DE
LAUDO EMITIDO POR ÓRGÃO OFICIAL DE SAÚDE. CONTEÚDO
MATERIAL SUFICIENTE À CARACTERIZAÇÃO DA DOENÇA, DATA
DE
INÍCIO
E
PROGNÓSTICO
DE
RECUPERAÇÃO.
DIREITO
RESTABELECIDO.
A superveniência de laudo médico, emitido por órgão oficial de saúde da
União, dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios, com todas as
informações previstas em lei, necessárias para caracterização da doença grave,
implica o restabelecimento do direito à isenção pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.720946/2007-41
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.189 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720946/2007-41

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de notificação de lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física –
IRPF correspondente ao ano calendário de 2005, para exigência de crédito tributário
correspondente à restituição indevida de IRPF, no valor de R$ 7.582,93, juntamente
com juros de mora. O referido valor foi apurado com base na declaração retificadora no
05/36.254.190, apresentada pelo contribuinte, às fls. 27/29.
O contribuinte foi cientificado do lançamento fiscal e apresentou impugnação, às fls.
02/03, alegando, em síntese, que é isento de imposto de renda desde meados de 2005,
por motivo de moléstia grave, e que a declaração retificadora apresentada na realidade
se refere ao ano base de 2006. Requer, ainda, que seja cancelada a multa pelo atraso na
DIRPF/2007, ano base 2006, pelo equívoco cometido.
A impugnação apresentada é tempestiva e atende a todos os requisitos de
admissibilidade, por isso, dela tomo conhecimento.
Independentemente da possibilidade de ter ocorrido equívoco na entrega da declaração
retificadora (ND: 05/36.254.190), verifica-se que a declaração retificada (ND:
05/36.117.928), às fls. 31/33, que resultou na restituição de R$ 7.582,93, já estava
eivada de omissão de rendimentos tributáveis, no valor de R$ 64.798,65, conforme
DIRF, às fls. 39. Tais rendimentos somente tinham sido oferecidos à tributação na
declaração de rendimentos original (ND:05/25.966.632), às fls. 23/25, que foi retificada
duas vezes.
Não foi apresentada documentação que comprovasse a condição de portador de moléstia
grave. O que se tem de concreto é que a fonte pagadora PETROS informou o
pagamento de rendimentos tributáveis ao contribuinte até o mês de setembro de 2005,
conforme DIRF, às fls. 39.
Assim, o que se verifica é que a declaração correta foi a declaração original, na qual se
apurou um valor de imposto a pagar de R$ 37,95. Portanto, não só a restituição do valor
de R$ 7.582,93 foi indevida, como também o contribuinte é devedor do valor apurado
na declaração original.
Conclusão
Dessa forma, voto por considerar improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
RESTITUIÇÃO INDEVIDA.
É cabível lançamento fiscal para a exigência de IRPF restituído indevidamente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/07/2011, o sujeito passivo
interpôs, em 15/08/2011, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos são isentos por ser portador de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos.
É o relatório.

Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.189 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720946/2007-41

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o sujeito passivo comprovou o acometimento por doença grave, capaz de deflagrar
o direito à isenção do IRPF.
Dispõe a legislação de regência, verbatim:
Decreto 3.000/1999 [RIR/1999]:

Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
inciso XXI, e Lei no 8.541, de 1992, art. 47);
[...]
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de
1995, art. 30, § 2o);
[...]
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.

De acordo com o texto legal transcrito, para o reconhecimento da isenção à
incidência do IRPF sobre rendimentos, deve-se atender aos seguintes requisitos:
1. MATERIAIS
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.189 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720946/2007-41

1.1. Acometimento por doença grave, tal como especificada em lei;
1.2. Identificação do momento em que a doença foi contraída;
1.3. Se a doença for controlável, a indicação da respectiva dimensão
temporal (i.e., “prazo de validade do laudo”).
2. FORMAIS
2.1. Registro dos requisitos materiais concretos pelos procedimentos e
técnicas próprias da emissão de laudo (requisito de legitimidade); e
2.2. Registro desses requisitos por serviço público da União, dos Estados,
do Distrito Federal ou dos Municípios (requisito pessoal).

De fato, em regra, as moléstias devem ser comprovadas por laudo médico oficial,
elaborado no seio dos serviços federal, estadual, distrital ou municipal, nos termos da orientação
fixada na Súmula Carf 63, verbis:

Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 106-17.181, de 16/12/2008 Acórdão no 102-49.292, de 11/09/2008 Acórdão
no 106-16.928, de 29/05/2008 Acórdão no 104-23.108, de 22/04/2008 Acórdão no 102-
48.953, de 06/03/2008

Porém, a circunstância de o estado de saúde estar juridicizado em sentença
judicial não impede o reconhecimento do direito à isenção, pois esse título jurídico pode
substituir o laudo oficial.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

Numero do processo:10680.013199/2007-62 Turma:Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Segunda Seção Câmara:Terceira Câmara Seção:Segunda Seção de
Julgamento Data da sessão:Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019 Data da publicação:Mon
Jan 27 00:00:00 UTC 2020 Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário: 2003, 2004, 2005 2ios. Prescindível a
apresentação de laudo médico oficial quando o diagnóstico da moléstia grave foi
comprovada em ação judicial, situação constatada nos presentes autos. Aplicável a
Súmula 627 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Numero da decisão:2301-006.757 Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso. Votou pelas conclusões o conselheiro João Maurício Vital.
(documento assinado digitalmente) João Maurício Vital - Presidente (documento
assinado digitalmente) Antonio Sávio Nastureles - Relator Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Antonio Sávio Nastureles, Wesley Rocha, Cleber Ferreira
Nunes Leite, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Virgílio
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.189 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720946/2007-41

Cansino Gil (suplente convocado em substituição à conselheira Juliana Marteli Fais
Feriato), Fernanda Melo Leal e João Maurício Vital (Presidente).
Nome do relator:ANTONIO SAVIO NASTURELES

Em relação ao alcance, a isenção retira do âmbito de incidência da regra-matriz
tributária os rendimentos oriundos de aposentadoria, pensão, reserva ou reforma (militares), bem
como a respectiva complementação.
No caso em exame, o sujeito passivo junta formulário padronizado
preenchimento, em modelo confeccionado pela Petros, com requerimento para a cessação dos
descontos decorrentes da retenção do IR (fls. 57). Tal documento não é equivalente ao necessário
laudo pericial, na medida em que ausentes informações imprescindíveis.
Porém, em seguida, o sujeito passivo junta documento manuscrito, redigido em
papel timbrado do Hospital Juliano Moreira, subscrito por Luiz Alberto Leal (CREMEB 7080),
que dá conta da doença que acomete o sujeito passivo, sua data de início e prognóstico de
recuperação (fls. 58). Segundo dados abertos, referida entidade é hospital público no âmbito do
Sistema Único de Saúde – SUS, localizado em Salvador/BA.
Como o documento foi elaborado por órgão oficial de saúde e conta com todas as
informações necessárias para a classificação jurídica da moléstia sofrida pelo sujeito passivo,
estão presentes os requisitos formais e materiais necessários ao reconhecimento da isenção
pleiteada.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 86
DF CARF MF
Original